Tribunal: TJSP
Processo: 1500456-91.2021.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio.
2. Dosimetria da pena que merece reparo. Fixação da pena base no mínimo legal que se impõe. Quantidade não excessiva de droga apreendida na posse do réu. Afastamento dos maus antecedentes. Caracterização de bis in idem.
3. Regime fechado. Réu reincidente.
4. Recurso conhecido parcialmente provido.